Tribunal: TJDFT
Processo: 0739301-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO INDEVIDAMENTE CONSIDERADA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PENHORA PARCIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ajuizada, visando ao recebimento de valores inadimplidos decorrentes de contrato de locação de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso integral do prazo da prescrição intercorrente apto a resolver a pretensão executória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo prescricional da pretensão (art. 206, §5o, I, e art. 206-A do CC; Súmula 150/STF), sendo causa de extinção da execução (art. 924, V, do CPC).
4. O marco inicial da prescrição intercorrente deve observar o regime vigente ao tempo do início da suspensão, nos termos do princípio tempus regit actum, aplicando-se o art. 921, §1o, do CPC em sua redação original para situações anteriores à Lei 14.195/2021.
5. A suspensão não se iniciou em 14/03/2019, porque a certidão que remeteu os autos ao arquivo baseou-se em decisão de suspensão já revogada, inexistindo respaldo fático-processual para sua consideração como termo inicial.
6. Não configurada a inércia da exequente, que diligenciou continuamente pela localização de bens, sendo a paralisação do processo atribuível exclusivamente ao aparelho judicial, aplica-se a Súmula 106 do STJ.
7. A suspensão somente se instaurou em 22/06/2020, quando determinado o envio dos autos ao arquivo, iniciando-se a contagem do prazo prescricional após o término da suspensão anual, em 22/06/2021.
8. A efetiva constrição de ativos pelo SISBAJUD interrompe o prazo prescricional, ainda que a penhora seja parcial, nos termos do art. 921, §4o-A, do CPC e conforme reiterada jurisprudência.
9. Tendo a penhora parcial sido efetivada em 08/11/2023, com transferência dos valores à exequente em 22/11/2023, a prescrição foi interrompida e reiniciada, não havendo lapso temporal suficiente para sua configuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento:
1. A suspensão da execução somente se instaura quando efetivamente determinada, sendo juridicamente inviável fixar termo inicial com base em decisão revogada.
2. A paralisação do processo decorrente de mora do Judiciário não caracteriza inércia do exequente nem autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. A penhora, ainda que parcial, constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, reiniciando o prazo de forma integral.